Tribunal: TJDFT
Processo: 0750753-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Confissão e reincidência. Compensação parcial. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir.
3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial – o réu admitiu que abordou a vítima e subtraiu seu casaco; negou, contudo, o uso de arma branca, o concurso de pessoas e a subtração do aparelho celular e da carteira -, deve ser compensada, em parte, com a agravante da reincidência (tese de repetitivo 1.194).
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.194.